Tribunal: TJSP
Processo: 2281745-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281745-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROGER
BAHZA ROUHANA, são agravados RENATA TUMA ROUHANA e RAFAELA TUMA
ROUHANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281745-23.2019.8.26.0000 -Voto no 27.148a
2
Agravos de Instrumento no 2262434-46.2019.8.26.0000 e
2281745-23.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Roger Bahza Rouhana
Agravadas: Renata Tuma Rouhana e outra (menores)
Voto no 27.148a
ALIMENTOS - Cumprimento de sentença -
Decreto de prisão civil do devedor - Cabimento
- Súmula 309, STJ e art. 528, § 7o, do CPC -
Pagamentos parciais que não elidem o cárcere -
Pensão que prevalece até que haja final
readequação
do
binômio
necessidade/possibilidade da obrigação na sede
revisional - Prisão mantida - Recursos
desprovidos.
1. Cuida-se de agravos de instrumento
tirados de decisões que, em ação de alimentos, em fase de
cumprimento de sentença, ordenaram a prisão civil do devedor.
Sustenta o agravante, em suma, que não se
nega a pagar as prestações alimentícias (que somam cerca de R$
320.000,00), mas não possui a mesma situação econômica
financeira da época em que foi acordado o valor alimentício, tendo
inclusive proposto ação revisional de alimentos a qual se encontra
em trâmite. Acrescenta que vem depositando mensalmente a
quantia de R$ 1.300,00, que corresponde a 30% de seus atuais
rendimentos, uma vez que não é mais empresário e sim funcionário
pela CLT, como gerente de loja, com salário médio de R$ 4.500,00.
Diz que com o divórcio, 2 imóveis foram vendidos pelo valor
aproximado de 3 milhões de reais e que o valor da venda foi
depositado na conta bancária da varoa, ora, representante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281745-23.2019.8.26.0000 -Voto no 27.148a
3
agravadas. Defende a ilegalidade da prisão, porque não houve
inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação. Pede a
concessão de liminar e a final revogação da decisão.
No segundo recurso ofertado, noticiou o
agravante que em 06.12.2019 foi recolhido a estabelecimento
prisional, insistindo na liberação do cárcere.
Recursos
regularmente
processados,
indeferido o pedido liminar. Contraminutas às fls. 742/749 e
611/620. Opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento
dos recursos (fls. 774/775 e 631/632).
2. Não comportam acolhida os reclamos.
Com
efeito,
pagamentos
parciais
não
desnaturam a cobrança sob pena de prisão, ordem que apenas
poderá ser afastada com a quitação do montante integral em
aberto até o efetivo pagamento, o que não está comprovado.
A respeito, a redação dada à Súmula 309
do Superior Tribunal de Justiça, reproduzida no artigo 528, §7o e
911, do Código de Processo Civil: “O débito alimentar que autoriza
a prisão civil do alimentante
é o que compreende
as 3 (três)
prestações
anteriores ao ajuizamento
da execução e as que se
vencerem no curso do processo ”.
Outrossim, a par das dificuldades alegadas,
a execução não é o chão próprio para discussão acerca da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281745-23.2019.8.26.0000 -Voto no 27.148a
4
financeira do devedor, de modo que a obrigação persiste íntegra
até ser revista na sede própria, sendo certo que “Somente a
comprovação
de fato que gere a impossibilidade
absoluta de pagar
justificará o inadimplemento
” (artigo 528, §2o, CPC), o que não está
demonstrado.
Assim, ante o caráter de sobrevivência da
obrigação, a pensão arbitrada prevalece até que haja eventual
readequação do binômio necessidade/possibilidade.
Por essas razões, mantêm-se as decisões
recorridas.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento aos recursos.
Galdino Toledo Júnior
Relator